Tribunal: STF
Processo: ARE 1514803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Procedimento comum - Pretensão ao restabelecimento do pagamento de pensão por morte, paga à filha solteira de ex-Policial Militar, bem como declarar a inexigibilidade de parcelas recebidas — Impossibilidade — União estável configurada — Hipótese considerada como causa de extinção do benefício, consoante disposto no artigo 19, inciso II, da Lei Estadual 452/74 — Presença de má-fé — Parcelas recebidas indevidamente - Sentença de improcedência mantida — Precedentes - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso o direito da autora ao benefício à época do falecimento do seu pai, ex-policial, no ano 1997, na condicáo de filha solteira, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso III, da Lei Complementar Estadual n? 452/74, com redação dada pela Lei 1.069/76!, vigente na data do ato concessivo, conforme Súmula 340/STJ, que dispõe: "A Lei aplicável à concessão de pensáo previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."



    Sob essa diretriz, estabeleceu a norma:



    Art. 19. Extingue-se o direito do beneficiário à percepção da pensão, além de nos casos expressamente previstos por esta lei: 



    (...)



    II — pelo casamento; 



    Previu o dispositivo a extinção da pensão pela contração de matrimônio, contudo, é certo que a união estável também se constitui em hipótese de causa de extinção do benefício por força da equiparação dos efeitos jurídicos ao casamento, conforme artigo 226, S 3º, da Constituição Federal, reconhecida há muito em diversos julgamentos, como se constata nos Temas 498/STF e 809/STF.



    Na hipótese, a autora viu cessado o benefício, em janeiro de 2022, após constatação de sua convivência em união estável com C. T. de S. P., nos termos do artigo 19, inciso II?, da Lei Estadual 452/74, apurado por meio do procedimento administrativo em que lhe foi assegurado o contraditório e ampla defesa (fls. 62/208).



    E examinando as provas colacionadas, indubitável a configuração da convivência familiar.



    O endereço dos figurantes é o mesmo (fls. 110, 111, 102 e 103), possuem dois filhos em comum, nascidos em 31/03/2006 e 24/08/2012 (fls. 100 e 101), as imagens do casal (a partir de fls. 85) e ainda gravadas em CD (fl. 84), bem retratam a convivência duradoura, pública e contínua, entre ambos, estabelecida com objetivo de constituição de família, nos termos do que estabelece o art. 1723 do Código Civil, in verbis:



    [...]



    Portanto, configurada a união estável, é perfeitamente cabível o cancelamento da pensão por morte, não se vislumbrando qualquer irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que extinguiu o benefício.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente